Tribunal: TJSP
Processo: 1025242-45.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Taxa de registro e diferenças do valor financiado desembolsadas pela compromissária compradora - Ação de restituição cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial - Acolhimento do pedido de restituição da taxa de registro - Apelo da autora - Diferença do valor do financiamento decorrente da aplicação do INCC incidente entre a

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Taxa de registro e diferenças do valor financiado desembolsadas pela compromissária compradora - Ação de restituição cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial - Acolhimento do pedido de restituição da taxa de registro - Apelo da autora - Diferença do valor do financiamento decorrente da aplicação do INCC incidente entre a assinatura do contrato de compra e venda e o financiamento bancário - Inexistência de abusividade - Expressa previsão contratual - Danos morais inocorrentes - Indenização inexigível - Apelação desprovida